Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-37.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
Num. 44111950 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública,
como a ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).
(Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Res

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600274-37.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600274-
37.2024.6.16.0092, (DRAP 0600269-15.2024.6.16.0092), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Manoel Messias Ferreira pelo Partido dos Trabalhadores - PT, julgando-a inapta
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereador no Município de Quarto
Centenário/PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Manoel Messias Ferreira,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 13123, pelo(a) Federação Brasil Da Esperança -
Fe Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Quarto Centenário, pois no caso em questão, verificou-
se que foram realizadas consultas, conferências, diligências necessárias (art. 36, da Resolução
TSE nº 23.609/2019), análise pormenorizada e alterações quando aplicáveis, diretamente no
Sistema de Candidaturas - CAND e Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, nos termos da
Portaria nº 006/2024 - 092ª ZE/PR, com a devida certificação nos autos. Compulsando as certidões e
documentos acostados aos autos, nota-se da certidão de filiação partidária (Id. n.º 123679448) que
atualmente o requerente não se encontra filiado a qualquer agremiação partidária, tendo sido
filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT assim como ao Partido Cidadania - Cidadania em
momentos anteriores, ambos com desfiliação registrada no sistema FILIA do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL MESSIAS FERREIRA (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111950
05/10/2024
20:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.871

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600274-37.2024.6.16.0092 –
Quarto Centenário – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS FERREIRA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura de MANOEL
MESSIAS FERREIRA ao cargo de vereador
do Município de Quarto Centenário/PR, pela
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL, por ausência de comprovação de
filiação partidária.
1.2. O recorrente alegou que se filiou ao
Partido dos Trabalhadores em 06 de
setembro de 2023 e exerceu funções no
Diretório Municipal, inclusive como
presidente da Comissão Provisória.
Sustenta que, embora conste nos registros
internos do partido, sua filiação não foi
transmitida ao sistema FILIA da Justiça
Eleitoral.
Num. 44111950 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

1.3. A sentença foi mantida, sob o
fundamento de que os documentos
apresentados pelo recorrente são
unilaterais e desprovidos de fé pública,
sendo insuficientes para comprovar a
filiação partidária, conforme exigido pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar se os documentos unilaterais
apresentados pelo recorrente são aptos a
comprovar a filiação partidária no prazo
mínimo de 6 meses exigido pela legislação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, a filiação partidária é
condição de elegibilidade, devendo ser
comprovada por meio de documentos
válidos e com fé pública.
3.2. A Súmula nº 20 do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) permite a comprovação de
filiação partidária por outros elementos de
convicção, desde que não se trate de
documentos unilaterais ou destituídos de fé
pública.
3.3. Os documentos apresentados pelo
recorrente: - (i) ata de reunião sem
assinatura; (ii) lista de participantes sem
data;, (iii) fotos sem data; (iv) certidões —
são insuficientes para demonstrar a filiação
partidária. A jurisprudência do TSE reitera
que documentos unilaterais, como fichas de
filiação e atas de reuniões internas, não são
aptos para suprir a ausência de registro no
sistema FILIA (AgR-REspEl nº 0600283-
17/RS e REspEl nº 060160761).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4 . 1 . V o t o p e l o c o n h e c i m e n t o e
desprovimento do recurso, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura de
MANOEL MESSIAS FERREIRA ao cargo
de vereador pelo Partido dos Trabalhadores
de Quarto Centenário/PR.
4.2. Tese de julgamento: Documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública não
são suficientes para comprovar a filiação
partidária para fins de registro de
candidatura, sendo necessária a
Num. 44111950 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

G
G
G
G
regularização prévia nos termos da
legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º

Súmula TSE nº 20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MANOEL MESSIAS FERREIRA
em face da sentença de id. 44057606, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador do Município de Quarto Centenário/PR, pela Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV), em razão da ausência de comprovação de
filiação partidária. (id. 44057598)

Alega o recorrente que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 06 de
setembro de 2023 e que, na condição de filiado, o requerente começou a exercer funções
dentro do Diretório Municipal - comissão Provisória de Quarto Centenário, inclusive como
presidente, e que participou das reuniões de formação promovida pelo Diretório Estadual.
Argumenta que se surpreendeu por não constar no sistema FILIA, mas somente nos
registros internos do partido.

Juntou ata da reunião (id. 44057612) para formação da Comissão Provisória
Municipal do partido e lista de participantes (id. 44057616) com data de 06/05/2023,
Certidão da composição do partido e da Federação Brasil da Esperança em que consta o
recorrente como presidente desde 17/07/2024 (id. 44057613), lista de filiados (id.
44057614) impressa em 08/05/2024, lista de reunião, sem data (id. 44057617), fotografias
de algumas pessoas fazendo o “L” com a mão e com a bandeira do Partido dos
Trabalhadores (id. 44057625). Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de
reconhecer a filiação partidária do recorrente e o deferimento de seu registro de
candidatura
Num. 44111950 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo que
as "provas, contudo, não são válidas para demonstrar o preenchimento da referida
condição de elegibilidade, nos termos do que dispõe a nova redação da Súmula 20 do
TSE", manifestou-se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença recorrida foi exarada em 12/09/2024 (id. 44057606), e o protocolo
do recurso eleitoral ocorreu em 15/09/2024 (id. 44057619), dentro do prazo de 3 (três)
dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº
23.609/2019-TSE.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
MANOEL MESSIAS FERREIRA em desfavor da sentença que indeferiu o seu pedido de
registro de candidatura para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo
em vista não estar filiado à partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, da
Constituição Federal e na Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que se filiou ao Partido dos
Trabalhadores em 06 de setembro de 2023 e que exerceu funções dentro do Diretório
Municipal, inclusive como presidente. Alega que participou das reuniões de formação
promovida pelo Diretório Estadual. Argumenta que se surpreendeu por não constar no
sistema FILIA, mas somente nos registros internos do partido.

Nas informações do candidato juntadas no id. 44057598, consta que, com
base nos dados do Sistema de Filiação Partidária, o recorrente não está filiado a nenhum
partido político.

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.

Num. 44111950 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997, alterado pela Lei nº
13.165, 2015, assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

III - prova de filiação partidária;

Via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais
constantes no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na
listagem de filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20
do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada
nesta Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da
agremiação.

No caso posto, a alegação é a de que sua filiação ao Partido dos
Trabalhadores ocorreu em 06/09/2023, inclusive desempenha a função de presidente da
Comissão Provisória, e que, por algum fato desconhecido, a filiação não foi transmitida ao
sistema FILIAWEB.

Na hipótese, para demonstrar sua filiação ao partido político, o recorrente
apresentou ata da reunião (id. 44057612) para formação da Comissão Provisória
Municipal do partido, sem assinatura, e lista de participantes (id. 44057616) com data de
06/05/2023, Certidão da composição do partido e da Federação Brasil da Esperança em
que consta o recorrente como presidente desde 17/07/2024 (id. 44057613), lista de
filiados (id. 44057614) impressa em 08/05/2024, lista de reunião, sem data (id.
44057617), e ofício do Ministério Público Eleitoral encaminhando Recomendação
Administrativa 09/2024. Veja-se os documentos abaixo:
Num. 44111950 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

Ata da reunião (id. 44057612) para formação da Comissão Provisória
Municipal do partido, sem assinatura, e lista de participantes (id. 44057616) com data de
06/05/2023:

Certidão da Composição do Partido dos Trabalhadores e da Federação Brasil
da Esperança, no qual consta que o início do exercício do recorrente se deu
em 17/07/2024 (id. 44057613):

Ofício nº 412/2024 da Promotoria Eleitoral em Goioerê/PR (id. 44057615):

Lista de reunião, sem data, assunto ou qualquer referência sobre o objeto da
reunião (id. 44057617):

Fotografia de pessoa fazendo o "L" com a mão:

Analisando todos os documentos juntados pelo recorrente para comprovar
sua alegação, constata-se que são indubitavelmente documentos unilaterais e destituídos
de fé pública.

A lista de filiados com o nome do recorrente foi gerada em 08/05/2024,
portanto, não atesta que o recorrente já estava filiado em 06/04/2024 e a Certidão de
composição do Partido cujo ascensão do recorrente ao cargo de presidente se deu em
17/07/2024 da mesma forma.

O recorrente também apresentou a ata de formação da Comissão Provisória
Num. 44111950 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

e uma lista de presença da referida reunião que, embora conste como data de realização
o dia 06/05/2023, não possui assinatura ou qualquer outra forma capaz de verificar sua
autenticidade, portanto, além de serem documentos unilaterais, comprovam, no máximo,
que o recorrente participou da reunião da formação da Comissão Provisória, mas não são
aptas a comprovar a filiação.

Ainda o ofício nº 412/2024, da Promotoria Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral não
possui o recorrente como destinatário, tendo sido enviado a todos os partidos vigentes na
cidade à época e as fotografias das pessoas fazendo “L” com a mão e com a bandeira do
Partido atrás, também não atestam a filiação. Isso porque não é possível inferir qualquer
relação das imagens, fotografias e ofício, com a filiação partidária do recorrente.

Portanto, constata-se que todos os documentos juntados pelo recorrente para
comprovar sua alegação são indubitavelmente documentos unilaterais, destituídos de fé
pública, não evidenciam que a filiação ocorreu, de fato, na data indicada pelo recorrente,
ou seja, com prazo mínimo de seis meses, o que nos termos da supra transcrita Súmula
nº 20 do C. Tribunal Superior Eleitoral, não são aptos a comprovar a filiação partidária,
cujo teor peço vênia para transcrever novamente:

Súmula nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Por conseguinte, não se extrai da documentação juntada aos autos, que
ocorreu qualquer das hipóteses que autorizem esta Justiça Eleitoral a promover a
reversão da filiação.

Nesse sentido, tem decidido esta e. Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
Num. 44111950 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública,
como a ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).
(Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, impossibilita o
reconhecimento da filiação partidária no âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do DRAP e a ausência de comprovação válida de
filiação partidária, é inviável o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da filiação partidária mediante documentos
unilaterais não possui validade para fins de registro de candidatura, sendo necessária
a regularização prévia conforme procedimento específico.

(...)

(Recurso Eleitoral n 0600221-95.2024.6.16.0079, Relator Des. Luiz Osório Moraes
Panza, Acórdão nº 63.960, Julgado em 09/09/2024)

Assim, também é o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral. Confira-
se:

Num. 44111950 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

ELEIÇÕES 2022. RRC. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. TRE.
AUSÊNCIA. PROVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO
UNILATERAL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. DIÁLOGOS. WHATSAPP.
ALEGADO DISSENSO. AUSÊNCIA. CONFRONTO ANALÍTICO. ENUNCIADO Nº 28
DA SÚMULA DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de regular
filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas extraídas do
WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis para comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato, nos termos do Enunciado nº 20 da Súmula
do TSE.

2. A jurisprudência deste Tribunal já consignou que a apresentação da ficha de filiação
ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o requisito da filiação
partidária. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. No que concerne à comprovação da filiação por meio de prints de WhatsApp,
para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
julgado deste Tribunal Superior, exige–se que seja evidenciada a similitude
fática entre as hipóteses confrontadas, o que não se perfaz com a mera
transcrição de ementa, como ocorrido na espécie. Incidência do Enunciado nº 28
da Súmula do TSE. (Grifei)

4. Negado provimento ao recurso especial. (REspEl nº 060392202 Acórdão SÃO
PAULO - SP, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 10/11/2022 Publicação:
10/11/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos produzidos
unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé pública, como fotografias,
ficha de filiação, ata de convenção partidária, declarações e certidões subscritas
por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a comprovar a condição de
filiado do candidato. Tal circunstância afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE.
(grifei)

4. AgR-REspEl nº 060086398 Acórdão RIO DE JANEIRO - RJ, Relator(a): Min.
Ricardo Lewandowski, Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 15/12/2022

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de que os
Num. 44111950 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

documentos juntados pelo candidato são insuficientes para comprovar a regular
filiação partidária não é passível de revisão em sede de recurso especial e se encontra
em conformidade com a jurisprudência do TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e
24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros internos
do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos unilaterais e
desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária" (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021). (Grifei)

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar e
regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em procedimento
próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995.
A discussão acerca da filiação partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº
0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência
da Súmula nº 30/TSE. (Grifei)

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Nestes termos, considerando que todos os documentos por meio dos quais o
recorrente almeja comprovar a sua filiação partidária são unilaterais e destituídos de fé
pública, sendo, portanto inábeis para o fim pretendido, não há como comprovar que o
recorrente cumpriu a condição de elegibilidade referente aos 6 (seis) meses de filiação
partidária.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, não havendo a comprovação idônea da filiação de
MANOEL MESSIAS FERREIRA, deve-se manter a respeitável sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura porque não atendida a condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau que indeferiu o registro de
candidatura de MANOEL MESSIAS FERREIRA para concorrer ao cargo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores - PR de Quarto Centenário-PR.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44111950 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600274-
37.2024.6.16.0092 - Quarto Centenário - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MANOEL MESSIAS FERREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111950 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520450248800000043062965
Número do documento: 24100520450248800000043062965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:31:19